Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE. ATENUANTE. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. AGENTE USUÁRIO DE DROGAS. INVIABILIDADE. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Revela-se descabido o pleito pela desclassificação do delito de roubo simples para o delito de furto, quando as provas produzidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas, e comprovam que o réu exerceu grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima utilizando de grave ameaça, consistente no ato de colocar a mão na cintura para simular o porte de uma arma de fogo. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às escuras, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. A análise das circunstâncias judiciais referentes à conduta social (comportamento do acusado no seu ambiente familiar ou na sociedade) e à personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos extraídos dos autos, sendo inidônea a sentença que valora negativamente tais vetores por meio de afirmações genéricas. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, pelo fato de o agente ser usuário contumaz de substâncias entorpecentes, quando não demonstrado que tal circunstância tenha sido determinante para a prática do ato delitivo.